Tribunal: TJMT
Processo: 1003816-88.2019.8.11.0045
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003816-88.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAELA DE FATIMA GIL - CPF: 081.033.449-66 (RECORRIDO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (RECORRENTE), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (REPRESENTANTE), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR A REVISÃO DA FATURA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de cobrança indevida pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contraprestação do serviço e comprovar a legitimidade do aumento para valor acima da média.

A elevação injustificada no consumo deve ser provada por meio de perícia oficial, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de configurar ato ilícito, devendo ser revisada a fatura em que houve o aumento excessivo.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na reclamação cível proposta por
RAFAELA DE FÁTIMA GIL
em desfavor de
SAAE – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
, e condeno a promover a apuração do valor devido pelo consumo de água mediante a utilização da média dos últimos seis meses de consumo, em relação a fatura n. 2887502, com vencimento para o dia 22.07.2019, no valor de R$ 804,36 (oitocentos e quatro reais e trinta e seis centavos), devendo restituir à parte autora o valor excedente, devendo ser feita na forma simples. Sobre o valor a ser restituído incide correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e juros de mora de 1% a partir da citação.

Consequentemente, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que a fatura cobrada revela o real consumo da parte recorrida, devendo prevalecer a presunção de legalidade dos atos da concessionária.

Afirmou que a fatura objeto do inconformismo da Recorrida é do mês de julho de 2019, ocasião em que o período de estiagem alcançava seus índices mais severos, ocasionando uma considerável baixa umidade no ar e intensas temperaturas, de modo que o aumento do consumo é justificado pelo período.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere à insurgência da parte promovente contra o aumento no consumo de água em sua unidade matrícula n. 136416-2, o qual considera abusivo, relativo à fatura do mês de julho de 2019, no valor de R$ 804,36.

O magistrado de origem julgou parcialmente a pretensão inicial apenas para determinar a revisão da fatura e julgou improcedente o pleito de dano moral por ausência de corte e de inscrição.

A parte promovida, ora recorrente, entende que não praticou qualquer ato ilícito e que o consumo registrado e cobrado reflete o real consumo, sustentando que deve prevalecer a presunção de veracidade e legalidade dos atos praticados pela concessionária.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que restou comprovado que o aumento no consumo da fatura contestada, em relação às faturas anteriores, foi abusivo.

Em que pese os termos do recurso, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
. O histórico demonstra que o consumo médio girava em torno de R$ 55,00, de modo que o valor cobrado é abusivo, já que o consumo regular era muito inferior a fatura ora impugnada.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

Evidente, pois, a elevação abusiva e injustificada da fatura contestada, posto que não comprovada a legitimidade da cobrança em valor tão elevado, sendo acertada a sentença que determinou a revisão da fatura contestada, não havendo reparos a fazer.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021